Tribunal: STF
Processo: RE 432942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Acórdão recorrido. Fundamentos suficientes não impugnados. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedentes. 




1. É pacífica a jurisprudência desta Corte em não admitir recurso extraordinário que não impugna todos os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 




2. Agravo regimental não provido.